Tribunal: TJDFT
Processo: 0732097-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INICIAL. TELAS DO SITAF. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo exequente visa à reforma da decisão que reconheceu a prescrição de CDA’s.
2. Fatos relevantes. Execução fiscal ajuizada em 5.12.2008 para cobrança de créditos tributários descritos nas CDA’s e constituídos definitivamente em 1o.10.2003, 1o.11.2003 e 1o.12.2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as telas extraídas do sistema SITAF, utilizado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, são válidas como meio de prova da ocorrência de parcelamento fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de parcelamento tributário, por implicar “confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito”, interrompe a prescrição. O entendimento é pacificado na jurisprudência, conforme súmula no 653 do STJ.
5. A Fazenda Distrital tem plenas condições de fazer prova satisfatória do pedido de parcelamento, com a juntada do processo administrativo ou do requerimento formal do sujeito passivo de adesão ao parcelamento tributário (ainda que feito de forma eletrônica, há de existir algum registro que poderia ter sido apresentado pela Fazenda).
6. Como o pedido de parcelamento resulta efeitos jurídicos, tanto benéficos quanto desfavoráveis ao sujeito passivo (como a confissão de dívida e a suspensão da prescrição), a sua comprovação precisa ser inequívoca. Por isso, os unilaterais “prints” das telas extraídas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF constituem documentos insuficientes para esse propósito.
7. No caso concreto, a execução fiscal de créditos tributários foi distribuída após o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, contados da constituição definitiva (Código Tributário, art. 174), e sem a comprovação satisfatória do parcelamento e da confissão da dívida pelo devedor, é de se reconhecer a prescrição.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, 155-A, 174, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 653; TJDFT, Acórdão 1851953, rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe: 6.5.2024, Acórdão 1700147, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE: 24.5.2023, Acórdão 1816011, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, PJe: 9.3.2024.